Tribunal: TJES
Processo: 5012724-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012724-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em embargos à execução fiscal promovidos em face do Município de Serra, visando à desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor atualizado de R$ 19.978,28, originada de reclamação de consumidor quanto ao suposto consumo excessivo de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a multa administrativa imposta pelo PROCON municipal à apelante violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando sua redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa imposta decorre de procedimento administrativo regularmente instaurado, no qual a concessionária foi notificada e exerceu o contraditório e a ampla defesa, não havendo vícios formais no processo.

O valor da multa – R$ 12.633,83 em valor histórico – mostra-se compatível com a infração apurada e com o caráter punitivo-pedagógico da sanção, considerando o porte econômico da concessionária e a finalidade repressiva do CDC.

A jurisprudência do TJES admite a revisão judicial de penalidades administrativas quando desproporcionais, o que não se verifica no caso concreto, em que a sanção observou os critérios legais dos arts. 55 a 57 do CDC.

O argumento de que não houve falha da prestadora não foi acolhido na via administrativa e não restou demonstrado de forma incontroversa nos autos, prevalecendo a conclusão do PROCON quanto à prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar penalidades administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor quando constatada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O processo administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa, legitima a aplicação de sanções com base nos arts. 55 a 57 do CDC.

A multa imposta pelo PROCON, ainda que em valor superior ao débito discutido, pode ser mantida quando ajustada à gravidade da infração e à condição econômica do infrator, em observância à finalidade pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, 22, 55, 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.02.2022.
TJES, AC 0023324-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08.02.2022.
TJES, AC 024151570256, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 11.02.2020.
TJES, AC 048150227824, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.07.2018.
TJES, AC 100210026017, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.07.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012724-36.2022.8.08.0048

APELANTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença do id. 15156969, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” manejada pela apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Em suas razões recursais (id. 15156971), alega a apelante, em síntese, que a multa administrativa decorre de reclamação formulada perante o Procon Municipal de Serra, em razão de suposto consumo excessivo de água, relativo às faturas de julho a dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, envolvendo a matrícula nº 0577516.7.

Sustenta que restou demonstrado nos autos administrativos que não houve erro de leitura nem vazamento de responsabilidade da CESAN, constatando-se, ao revés, vazamento interno nas instalações do consumidor.

Aponta que foi aplicada multa no valor de R$ 19.978,28 (dezenove mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), considerada desproporcional e incompatível com a discussão original, que girava em torno de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Argumenta que a penalidade viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente porque a sanção não guarda correlação com os fatos apurados, de modo que a multa tem nítido caráter arrecadatório e desborda dos parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e minorar o valor da multa administrativa imposta, redistribuindo-se os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15156976).

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
consiste em averiguar se o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON do município apelado à apelante ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando sua redução pelo Poder Judiciário.

Extrai-se dos autos que o processo administrativo nº 0115.006.909-8 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que questionava a cobrança sobre consumo excessivo de água, referente a faturas do período de julho a dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, totalizando um débito de aproximadamente R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

A recorrente alega que, no processo administrativo, demonstrou a regularidade da medição de consumo, mas foi "injustamente condenada" no valor de R$ 19.978,28 (dezenove mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos). Em verdade, o montante em questão se refere a valor atualizado, pois, conforme se identiica do resultado do recurso administrativo (id. 15156957) a penalidade foi arbitrada no valor histórico de R$ 12.633,83 (doze mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos).

Embora a apelante tenha apresentado defesa e recurso administrativo (ids. 15156953 e 15156954) alegando que as leituras estavam crescentes e regulares e que a responsabilidade por vazamentos internos é do consumidor, nota-se que a decisão administrativa concluiu em sentido contrário, entendendo ter havido prática abusiva e cobrança irregular.

Está comprovado que a apelante apresentou sua tese de defesa, mas não que esse argumento foi acolhido ou que se mostrou incontroverso em âmbito adminitrativo, não havendo que se falar em afastamento da multa por exercício regular do direito, pois a atitude foi considerada abusiva pelo órgão administrativo.

Quanto à violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta Primeira Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Portanto, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Na hipótese vertente, a penalidade está devidamente inserida no âmbito do Poder de Polícia administrativo e, em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, necessário à municipalidade fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, devendo ser mantida a autuação.

Nesses termos, observo que a decisão do Procon foi devidamente fundamentada, sendo esclarecido nos autos que a apelante foi devidamente notificada e a ela lhe foi concedido os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

No que pertine ao valor da multa, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso ora exame, observo que a multa foi fixada no importe de R$ 12.633,83 (doze mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), de modo que, em atenção às peculiaridades do caso, o valor guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se coerente com o caso concreto, sobretudo se ainda considerado o porte econômico da recorrente.

Nesse sentido, colaciono ementas de julgamentos desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. [...] 2. A penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada, o que, é perfeitamente possível, conforme previsão no artigo 33, §2º do Decreto nº 2.181/97. [...](TJES, Apelação Cível, 024151570256, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Diário: 26/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. [...] 2. In casu , a apelante, apesar de notificada para comparecer à audiência realizada no processo administrativo, não se fez presente e tampouco apresentou defesa a fim de refutar as alegações de vício no produto adquirido pelo consumidor ou de que o tenha sanado no prazo de 30 (trinta) dias. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048150227824, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 4) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026017, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Assim, não merece acolhida o recurso também nesse tocante.

A análise técnica e probatória dos autos revela que o processo administrativo tenha tramitado de forma regular e a aplicação da multa encontra fundamento legal, além de o valor fixado pela autoridade administrativa se mostrar proporcional em relação à específica lesão consumerista que lhe deu origem, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos constantes na apelação.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da matéria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.